Tribunal: TJBA
Processo: 0000112-06.1999.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000112-06.1999.8.05.0190

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LUCIVALDO RODRIGUES SANTOS

Advogado(s): YURI GUSTAVO DE MIRANDA SOUZA, COSME JOSE DOS REIS, MARCOS PAULO ALVES DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADES.
NÃO OCORRÊNCIA.
DECISÃO QUE ANULOU A SENTENÇA QUE HAVIA EXTINGUIDO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
ACERTO. CALIBRAGEM DA
DOSIMETRIA
PARA
AFASTA
R
A VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIA DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra Sentença que, em obediência à soberania popular, condenou o Apelante como incurso nas penas do artigo 121 do Código Penal, fixada a pena definitiva
em 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

II. Questão em discussão.

2.
A questão em discussão consiste em:
(i) verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva;
(ii) analisar a validade da decisão que anulou a sentença que havia extinguido o processo sem resolução do mérito;
(iii) averiguar a validade da citação por edital em contexto de paradeiro desconhecido;
(iv) reavaliar a dosimetria da pena aplicada, especialmente na primeira fase.

III. Razões de decidir.

3.
A pretensão punitiva não está prescrita. Recebida a Denúncia em 11 de maio de 1999, ante a suspensão do prazo prescricional pelo período de 20 (vinte) anos – 11 de fevereiro de 2000 a 11 de fevereiro de 2020; a prescrição não poderá ser reconhecida antes do ano de 2039.

4.
Evidenciada conduta que se assemelha à rechaçada nulidade de algibeira, o pleito de declaração da nulidade da Decisão que anulou a Sentença anterior não prospera.
Em suma, a Defesa
permaneceu inerte durante todo o juízo de acusação, aguardando que o Apelante fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, com consequente condenação, para só então se insurgir contra a questão.

5.
O fato de o Apelante ter se ocultado de forma intencional afasta a existência de prejuízo concreto, não havendo que ser reconhecida a nulidade da citação por edital, sob pena de ser violado o art. 565 do CPP.

6.
Há, todavia, excesso na fixação da pena-base, devendo ser afastada a valoração negativa das circunstâncias da culpabilidade e personalidade do agente, dada a ausência de elementos concretos na fundamentação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Tese de julgamento
: “1. Não deve ser reconhecida nulidade ante a conduta que se assemelha à nulidade algibeira. 2. Em relação à citação por edital, afastada hipótese de prejuízo concreto à Defesa, dada a impossibilidade de localização do Réu (art. 565 do CPP). 3. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V, 121; CPP, arts. 59, 366, 565.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.812.555/AL, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. em 19/3/2025; AgRg no RHC n. 211.318/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 11/03/2025;
AgRg no HC n. 980.769/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/3/2025;
HC n. 859.092/SC, Rela. Min. Daniela Teixeira, j. 26/11/2024; AgRg no HC n. 953.524/RN, Rel Min. Messod Azulay Neto, j. 18/03/2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL

nº 0000112-06.1999.8.05.0190
, provenientes da Vara do Júri da Comarca de Castro Alves/BA, figurando como Apelante
LUCIVALDO RODRIGUES SANTOS,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.
E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.